Tribunal: TJSP
Processo: 1001582-37.2025.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte Aéreo. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. Extravio definitivo de bagagem. Sentença de procedência. Irresignação da parte Requerente com vistas à majoração da indenização por dano moral. DESACOLHIMENTO. Consumidor não demonstrou fato extraordinário suficiente para o reconhecimento de dano moral. Inexistência de prova da lesão extrapatrimonial alegada. Ausência

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte Aéreo. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. Extravio definitivo de bagagem. Sentença de procedência. Irresignação da parte Requerente com vistas à majoração da indenização por dano moral. DESACOLHIMENTO. Consumidor não demonstrou fato extraordinário suficiente para o reconhecimento de dano moral. Inexistência de prova da lesão extrapatrimonial alegada. Ausência de informações sobre o trecho do transporte em questão, sobre os itens efetivamente extraviados e a respeito da essencialidade dos bens. Única indicação que dizia respeito a secador de cabelo e medicamentos, os quais foram prontamente adquiridos em drogaria, com respectiva indenização por dano material. Inexistência de prova sobre a lesão alegada. Aquiescência da Requerida com o decidido que impede o afastamento da condenação. 'Non reformatio in pejus'. SENTENÇA MANTIDA (RITJSP, art. 252). RECURSO NÃO PROVIDO.